Tribunal: TJDFT
Processo: 0751781-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ESCOLHA DE PEDIDOS, EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE PROCEDIMENTOS. OFERTA DE ALIMENTOS DISTRIBUÍDA ALEATORIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREVENÇÃO RECONHECIDA.
1. Conflito de competência instaurado entre Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.
2. A determinação de emenda à petição inicial na ação de dissolução de união estável, cumulada com guarda, alimentos e regulamentação de visitas, para opção de procedimentos, em razão da celeridade de ritos da dissolução, culminou na opção pelo autor em prosseguir apenas com o encerramento do vínculo conjugal.
3. Em relação aos menores, o autor ofertou ação de alimentos, distribuída aleatoriamente, de forma que o conflito jurídico-familiar ficou a cargo de juízos diversos.
4. Reconhecida a prevenção do Juízo Suscitado em razão da reiteração do pedido de alimentos, atraindo a aplicação do art. 286, II, do Código de Processo Civil.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.